Tribunal: STF
Processo: RE 110999
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO
PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DOS
VERBETES 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO, COMO O EXIGE A SÚMULA 291 E O ARTIGO 322 DO
REGIMENTO INTERNO.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.